Tribunal: TRF3
Processo: 5000568-54.2024.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
406/907)

5000568-54.2024.4.03.6115

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000568-54.2024.4.03.6115

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: OSVALDO SILVA BORGES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO HIROMI SONODA - SP115094-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DA RMI. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, em ação ajuizada em face do INSS, reconheceu parcialmente tempo de serviço especial e determinou a revisão da RMI da aposentadoria por tempo de contribuição. A parte autora alega cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial e requer o reconhecimento da especialidade de período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de realização de prova pericial configura cerceamento do direito de defesa; (ii) estabelecer se o período laboral impugnado pode ser reconhecido como tempo de serviço especial em razão da exposição ao agente nocivo ruído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de prova pericial por considerar suficiente o conjunto probatório existente nos autos, nos termos dos artigos 371 e 479 do CPC.

Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, mediante prova idônea da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, conforme artigo 373, I, do CPC e artigo 57, § 3o, da Lei n. 8.213/1991.

A mera discordância quanto às informações constantes do PPP e do laudo técnico não justifica a realização de nova perícia, sendo inviável à Justiça Federal dirimir controvérsias sobre ausência ou inexatidão desses documentos.

O reconhecimento da atividade especial exige demonstração de exposição habitual e permanente a agente nocivo, não se admitindo enquadramento quando a exposição ocorre de forma ocasional ou intermitente.

Comprovada a exposição ao ruído acima do limite legal apenas em situações específicas da jornada, com predominância de níveis inferiores ao limite de tolerância e conclusão técnica pela salubridade da atividade, afasta-se o reconhecimento da especialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova pericial diante da suficiência do conjunto probatório.

O reconhecimento de tempo de serviço especial exige comprovação de exposição habitual e permanente a agente nocivo.

A exposição ocasional ou intermitente ao ruído não autoriza o enquadramento da atividade como especial.

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 195, § 5o; Lei n. 8.213/1991, artigo 57, § 3o; Lei n. 8.212/1991, artigo 30, I; CPC, artigos 371, 373, I, e 479; EC n. 103/2019, artigo 25, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335, Tema 555 da repercussão geral; STJ, Temas Repetitivos 422, 546, 694 e 1.090.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000568-54.2024.4.03.6115

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: OSVALDO SILVA BORGES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO HIROMI SONODA - SP115094-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na qual a parte autora pleiteia o reconhecimento de tempo de serviço especial, com vistas à revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença julgou procedente o pedido para:

(i) enquadrar como atividade especial os intervalos de 1o/11/1988 a 11/6/1994 e de 13/6/1994 a 5/3/1997;

(ii) determinar a revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data da citação, fixados os consectários legais.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, no qual suscita, preliminarmente, o reconhecimento do cerceamento ao direito de defesa. No mérito, requer o reconhecimento da especialidade do intervalo de 26/7/2015 a 28/9/2022.

Sem contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mais, compulsados os autos, não se verifica a configuração do alegado cerceamento de defesa.

No que se refere ao pedido de produção de prova pericial, incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), o ônus de comprovar a veracidade dos fatos constitutivos do direito invocado, mediante prova suficiente e segura.

Nesse contexto, para demonstrar a natureza especial do labor exercido nos lapsos vindicados, cabia à parte suplicante carrear aos autos documentos aptos a certificar as condições insalubres a que esteve exposta, de forma habitual e permanente, tais como formulários padronizados e laudos técnicos individualizados. Somente em caso de dúvida fundada é que se justificaria o deferimento de prova pericial pelo magistrado, com o objetivo de confrontar o material apresentado com a exordial.

De fato, não se vislumbra a necessidade de anulação do julgado para a produção de novas provas, tendo em vista a existência, nos autos, de elementos suficientes para o julgamento da lide.

Cumpre destacar que compete ao juiz a condução do processo, cabendo-lhe apreciar a controvérsia de acordo com os limites da matéria debatida. Assim, o magistrado não está obrigado a decidir a lide conforme o pleito das partes, mas segundo o seu livre convencimento motivado, fundado nos fatos, nas provas, na jurisprudência e na legislação que entender aplicáveis ao caso concreto.

Inexistindo dúvida fundada acerca das condições em que o segurado desenvolveu suas atividades laborativas, revela-se despicienda a produção de prova pericial para o julgamento da causa, não se configurando, por consequência, cerceamento de defesa ou violação de ordem constitucional ou legal.

Ressalte-se que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, e do artigo 57, § 3o, da Lei n. 8.213/1991, sendo que apenas em situações excepcionais, devidamente comprovadas e após o esgotamento de todos os meios probatórios cabíveis, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário. Admitir entendimento diverso implicaria transferir ao Juízo dever que compete à parte interessada na comprovação de seu direito.

Ademais, a mera irresignação da parte autora quanto às informações constantes do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e do laudo técnico pericial acostados aos autos não constitui motivo aceitável para a realização de nova perícia.

Sobre o tema, o Enunciado n. 203 do FONAJEF dispõe que: “Não compete à Justiça Federal solucionar controvérsias relacionadas à ausência e/ou à inexatidão das informações constantes de PPP e/ou LTCAT para prova de tempo de serviço especial”.

Dessa forma, a não realização de novas provas, inclusive de nova perícia, não caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que a prova se destina ao convencimento do juiz, nos termos dos artigos 371 e 479 do CPC, podendo ser indeferida quando considerada desnecessária.

Assim, indefere-se o pedido de reabertura da instrução processual e de realização de perícia, diante da suficiência do conjunto probatório já existente para o julgamento da lide.

Outrossim, cabe salientar que a prova testemunhal não detém o caráter técnico necessário para os enquadramentos pretendidos.

Por tais fundamentos, rejeita-se a matéria preliminar arguida.

Feitas essas considerações, asso à análise das questões efetivamente impugnadas pela parte em recurso.

Do Tempo de Serviço Especial

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço. A conversão de tempo especial em comum, por sua vez, é regulada pela norma vigente na data em que o segurado reúne os requisitos para a aposentadoria, conforme entendimento consolidado nos Temas Repetitivos 422 e 546 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019 vedou a conversão de tempo especial para comum a partir de sua vigência (13/11/2019), conforme artigo 25, § 2o, mantendo-se, contudo, o direito à conversão dos períodos anteriores, bem como a possibilidade de concessão de aposentadoria especial com base no artigo 19, § 1o, I.

A evolução normativa sobre a matéria pode ser resumida assim:

a) até 28/4/1995: admissível o enquadramento por categoria profissional (Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979) ou exposição a agentes nocivos, com exceção de ruído e calor, que exigem prova técnica.

b) de 29/4/1995 a 5/3/1997: necessária comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, sendo suficiente o formulário-padrão (SB-40 ou DSS-8030), salvo para ruído e calor.

c) de 6/3/1997 em diante: exigência de formulário fundado em laudo técnico ou produção de perícia (Decreto n. 2.172/1997).

d) a partir de 1o/1/2004: o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) torna-se documento essencial e substitui os antigos formulários, dispensando o laudo técnico se preenchido corretamente.

Da Fonte de Custeio

A ausência de recolhimento de contribuições adicionais pelo empregador não impede o reconhecimento da atividade especial pelo segurado, conforme os princípios da solidariedade e automaticidade (art. 30, I, da Lei n. 8.212/1991).

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), os benefícios previstos diretamente na Constituição, como a aposentadoria especial, não estão condicionados à prévia fonte de custeio (art. 195, § 5o, da CF).

Do Agente Nocivo Ruído

Os limites legais de tolerância ao ruído são:

(i) até 5/3/1997: acima de 80 dB;

(ii) de 6/3/1997 a 18/11/2003: acima de 90 dB;

(iii) a partir de 19/11/2003: acima de 85 dB.

Nos termos do Tema Repetitivo 694 do STJ, é inviável a aplicação retroativa do novo limite (85 dB). A comprovação da exposição pode ser feita por PPP ou laudo técnico, sendo válida a metodologia diversa quando constatada a insalubridade.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Segundo deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 555 da repercussão geral (ARE n. 664.335), o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) somente afasta o reconhecimento da especialidade da atividade quando comprovadamente eficaz na neutralização da nocividade. Havendo dúvida quanto à eficácia do equipamento ou em caso de exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância, deve-se reconhecer a especialidade da atividade, ainda que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indique o fornecimento de EPI tido como eficaz.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.090, firmou as seguintes teses jurídicas sobre a matéria:

I - A informação constante do PPP acerca da utilização de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais em que, mesmo diante de proteção comprovada, é reconhecido o direito à contagem diferenciada.

II - Compete à parte autora da ação previdenciária demonstrar:

(i) a inadequação do EPI ao risco da atividade exercida;

(ii) a inexistência ou irregularidade do respectivo certificado de conformidade;

(iii) o descumprimento das normas relativas à manutenção, substituição e higienização do EPI;

(iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento quanto ao uso correto, guarda e conservação do equipamento;

(v) ou qualquer outro fator que permita concluir pela ineficácia do EPI.

III - Se a análise probatória revelar dúvida razoável ou divergência quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deve ser favorável ao segurado.

Conforme disposto no artigo 291 da Instrução Normativa INSS n. 128/2022, a eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida até 3/12/1998, data da vigência da Medida Provisória n. 1.729/1998, posteriormente convertida na Lei n. 9.732/1998, para qualquer agente nocivo.

À luz dos desdobramentos dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, verifica-se que, em determinadas hipóteses de exposição a agentes nocivos, o uso de EPI não afasta o reconhecimento da especialidade da atividade, seja pela inexistência de equipamento eficaz, seja por sua ineficácia prática (inocuidade).

As principais hipóteses em que se presume a ineficácia prática do EPI são:

(i) Agentes Biológicos:

Não há EPI capaz de neutralizar integralmente o risco de contaminação, em razão da natureza invisível e difusa dos agentes, da possibilidade de falhas humanas ou técnicas no uso dos equipamentos e do fato de a exposição ser inerente à função. Por isso, há presunção de ineficácia prática nesse caso.

(ii) Agentes Cancerígenos (até 2020):

Até a edição da IN INSS n. 128/2022, era reconhecida a inexistência de EPI eficaz para agentes reconhecidamente cancerígenos, conforme a Lista Nacional de Doenças Relacionadas ao Trabalho - LINACH (Portaria GM/MS n. 2.309/2022). A jurisprudência, até então, reconhecia a impossibilidade de neutralização total do risco cancerígeno.

(iii) Periculosidade:

O risco decorre da possibilidade de acidente de grandes proporções, de natureza acidental e imprevisível. O EPI, nesse caso, não elimina o perigo, apenas atenua os danos, razão pela qual não se reconhece eficácia plena do equipamento.

(iv) Ruído acima dos limites legais:

Conforme deliberação nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, o fornecimento de EPI, ainda que considerado eficaz, não descaracteriza a especialidade da atividade, pois não é possível assegurar a neutralização integral dos efeitos agressivos do ruído sobre o organismo do trabalhador, os quais vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Do Caso Concreto

Analisados os autos, não é possível reconhecer a especialidade do período controvertido de 26/7/2015 a 28/9/2022, em que o autor laborou na função de “encarregado” no setor de construção civil.

Com efeito, extrai-se do laudo técnico pericial (anexo ao Perfil Profissiográfico Previdenciário – ID 356691769) que, durante o lapso em debate, o autor esteve exposto ao fator de risco ruído em nível superior aos limites de tolerância previstos na legislação previdenciária (95,4 dB) somente quando da utilização do equipamento denominado “balança lança concreto”.

Tal circunstância permite inferir que a exposição à referida intensidade ocorria de forma ocasional e intermitente, sem habitualidade e permanência.

Desta feita, durante o restante da jornada laboral o autor esteve exposto ao fator de risco ruído em níveis de tolerância inferiores (66,9 dB) aos limites previstos pela norma de regência.

Diante da diversificação das atividades exercidas pela parte autora, restaram evidenciadas a ocasionalidade e a intermitência na exposição ao agente nocivo ruído superior aos limites dispostos em lei, situação que afasta a possibilidade de reconhecimento da especialidade pretendida.

Por fim, cumpre consignar que o laudo técnico pericial (ID 356691770) relativo ao referido intervalo foi categórico ao concluir pela salubridade da atividade desenvolvida pelo demandante.

Em síntese, ante a intermitência da exposição ao agente nocivo em questão, revela-se incabível o reconhecimento da excepcionalidade da atividade desempenhada.

Dispositivo

Diante do exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, nego provimento à apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DA RMI. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, em ação ajuizada em face do INSS, reconheceu parcialmente tempo de serviço especial e determinou a revisão da RMI da aposentadoria por tempo de contribuição. A parte autora alega cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial e requer o reconhecimento da especialidade de período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de realização de prova pericial configura cerceamento do direito de defesa; (ii) estabelecer se o período laboral impugnado pode ser reconhecido como tempo de serviço especial em razão da exposição ao agente nocivo ruído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de prova pericial por considerar suficiente o conjunto probatório existente nos autos, nos termos dos artigos 371 e 479 do CPC.

Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, mediante prova idônea da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, conforme artigo 373, I, do CPC e artigo 57, § 3o, da Lei n. 8.213/1991.

A mera discordância quanto às informações constantes do PPP e do laudo técnico não justifica a realização de nova perícia, sendo inviável à Justiça Federal dirimir controvérsias sobre ausência ou inexatidão desses documentos.

O reconhecimento da atividade especial exige demonstração de exposição habitual e permanente a agente nocivo, não se admitindo enquadramento quando a exposição ocorre de forma ocasional ou intermitente.

Comprovada a exposição ao ruído acima do limite legal apenas em situações específicas da jornada, com predominância de níveis inferiores ao limite de tolerância e conclusão técnica pela salubridade da atividade, afasta-se o reconhecimento da especialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova pericial diante da suficiência do conjunto probatório.

O reconhecimento de tempo de serviço especial exige comprovação de exposição habitual e permanente a agente nocivo.

A exposição ocasional ou intermitente ao ruído não autoriza o enquadramento da atividade como especial.

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 195, § 5o; Lei n. 8.213/1991, artigo 57, § 3o; Lei n. 8.212/1991, artigo 30, I; CPC, artigos 371, 373, I, e 479; EC n. 103/2019, artigo 25, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335, Tema 555 da repercussão geral; STJ, Temas Repetitivos 422, 546, 694 e 1.090.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão